Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Nulidade. Inocorrência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para determinar a autora, como consequência da declaração de nulidade dos contratos, à restituição de 50% do valor creditado em sua conta; condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora, admitida a compensação, e afastar da condenação a indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade por julgamento extra petita e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgamento, mas apenas à correção de vícios especificados no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.
4. O embargado, na apelação, pugnou pela improcedência do pedido inicial, o que implicaria na assunção integral do prejuízo por parte da embargante. A procedência parcial do recurso resultou na repartição do prejuízo. Além disso, a declaração de nulidade dos contratos declarada na sentença e mantida pelo acórdão impõe às partes o retorno ao estado anterior. O julgamento observou o limite das questões apresentadas pelas partes.
5. O acórdão recorrido restou suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado.
6. O inconformismo da parte deve ser manifestado por meio de recurso próprio, não sendo os embargos meio adequado para rediscutir o mérito.
7. O prequestionamento é assegurado de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as questões suscitadas pelo embargante, mesmo no caso de rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025. Sem jurisprudência relevante citada.